Tribunal: TJBA
Processo: 8038969-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038969-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NATAL MACIEL MARTINS Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA AO POSTO DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de tutela de evidência impetrado por Natal Maciel Martins contra ato omissivo imputado ao Secretário da Administração do Estado da Bahia (SAEB), visando obter promoção ao posto de 1º Tenente PM, com os proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. O impetrante alega ter direito à reclassificação por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus à assistência judiciária gratuita; e (ii) determinar se há direito líquido e certo à promoção para o posto de 1º Tenente PM com proventos de Capitão PM por ocasião da transferência para a reserva remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à assistência judiciária gratuita é rejeitada, pois o valor líquido da remuneração do impetrante (R$ 6.198,22) não afasta, por si só, a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 98 do CPC. Rejeita-se a preliminar de decadência, tendo em vista que se trata de obrigação de trato sucessivo, sendo aplicável a Súmula 85 do STJ, que permite a renovação mensal do prazo para impetração do mandado de segurança. A pretensão do impetrante está fundada em norma revogada (art. 4º da Lei Estadual nº 7.145/97), não sendo possível sustentar direito adquirido a regime jurídico extinto. A Lei Estadual nº 11.356/2009 restaurou as graduações de Cabo e Subtenente na estrutura hierárquica da PMBA, afastando qualquer efeito automático de promoção decorrente da exclusão temporária dessas graduações. A promoção na carreira militar depende do cumprimento de requisitos objetivos, como aprovação em curso específico, interstício, inclusão em lista de pré-qualificação e existência de vaga, nos termos do art. 134 da Lei nº 7.145/97, inexistindo previsão legal para promoção automática por decurso de tempo. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada em 2020, na graduação de 1º Sargento PM, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, nos termos da legislação vigente, inexistindo ilegalidade ou omissão a ser sanada. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que inexiste direito líquido e certo à reclassificação para o posto de 1º Tenente PM com proventos de Capitão PM, não havendo respaldo legal para a pretensão deduzida no mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A simples passagem do policial militar à reserva remunerada não gera direito automático à promoção ao posto imediato ou à percepção de proventos correspondentes a posto superior. A revogação de norma que previa eventual promoção ou reclassificação não gera direito adquirido quando a nova legislação expressamente restabelece a estrutura hierárquica anterior. A promoção de policiais militares depende do cumprimento dos requisitos legais previstos no Estatuto da PMBA, não sendo autorizada por mera expectativa de direito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 92, 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 9º e 10; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 271; TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8038969-93.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante NATAL MACIEL MARTINS e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I